Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712889-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SANTANA DE SOUZA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, ELIANE SANTANA APELADO: JOAO BATISTA LOPES, MARIZA DAS GRACAS ALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 1.010, § 1o, do CPC, intime-se o réu João Batista Lopes, representado pela Curadoria Especial, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a apelação interposta pelos demais co-réus no ID 26395350. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, ficam os apelantes intimados acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 26395358. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator